Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715800-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Nogueira Rigaud contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 190945168 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0715395-39.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD, para cobrança de débito relativo a ISS. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da citação; a inexistência do fato gerador do imposto ora exigido; e o arquivamento nos termos do Provimento 13/2012. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 101795977, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado pelo exequente com base no cadastro do DF – ID 95571400 -, já que a primeira tentativa de citação diligenciada no endereço da CDA restou infrutífera. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Outrossim, nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência não reside mais naquele local. Mesmo assim sendo, a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. No mais, com relação à alegação de inexistência de fato gerador, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na peça defensiva, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte excepta, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelo excipiente. Registra-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Destarte, não há como se auferir, em sede de cognição sumária, a nulidade das CDA’s em comento, face à carência de elementos aptos a demonstrar tal direito e, ainda, à necessidade de dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar de o artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de oficio, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. Assim, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. Ressalto que emprego público não é vínculo efetivo com a administração pública, regido pela Lei no. 8.112/90. É CLT. Não há prova de obrigação de dedicação exclusiva. O Decreto no 25.508/2005 regula o ISS aos profissionais liberais e estabelece em seu art. 70 que: "poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda." A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria no 215/2006, regulamentando essa comprovação inequívoca do não exercício da atividade. A declaração de imposto de renda não é suficiente para a comprovação da falta do exercício do trabalho que justifique o fato gerador, diante da PORTARIA No 215, DE 19 DE JULHO DE 2006. Veja-se, portanto, que a pretensão do executada esbarra na Súmula 393/STJ. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. O lançamento do ISS de profissionais autônomos pode ser cancelado "mediante apresentação de declaração do órgão ou entidade fiscalizadora da atividade profissional, acompanhada de declaração pessoal, sob as penas da lei, de que não tenha prestado serviço como profissional autônomo", nos termos do artigo 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 e do artigo 1o da Portaria 215/2006, da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. III. Declaração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal atestando a interrupção do registro profissional do executado depois da constituição do crédito tributário não infirma os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em que se funda a execução fiscal. IV. Se, no caso concreto, a prova pré-constituída não revela de plano a nulidade do título que embasa a execução fiscal, a análise da tese de defesa esbarra na limitação cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1424844, 07301103720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange ao requerimento de arquivamento do feito, destaca-se que o art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme consulta ao Painel de Informação Gerencial das Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal, em ferramenta de Business Intelligence, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Ocorre que, no caso em tela, conforme certidão de ID 117991238, o valor consolidado do débito é superior ao previsto pelo Provimento, de modo que, incabível se falar em arquivamento. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Intimem-se. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58182030), postula, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustentou ou de sua família. No mérito, alega, em apertada síntese, a nulidade da sua citação, porquanto recebida por terceira pessoa. Aponta violação ao art. 284, § 1o, do CPC, o qual dispõe que a “carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”. Sustenta ter sofrido constrição patrimonial sem que lhe fosse conferida prévia oportunidade de defesa nos autos. Assevera serem nulos os atos processuais praticados após a citação. Defende se tratar o aludido vício de matéria de ordem pública, passível de ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, não havendo que se falar, por conseguinte, em preclusão. Reafirma a irregularidade do ato citatório. Pontua apenas ter tido ciência do trâmite da demanda ajuizada pelo exequente/agravado quando do bloqueio de valores em sua conta bancária. Diz inviável a aplicação dos efeitos da revelia. Sustenta ter indicado, por ocasião do oferecimento da exceção de pré-executividade, o seu endereço atualizado (SQS 407, Bloco B, n. 303), conforme Declaração de Ajuste Anual anexada aos autos. Ressalta a inaplicabilidade ao caso concreto do julgado utilizado pelo juízo de origem como fundamento para embasar a decisão combatida no ponto em que entendeu pela regularidade do ato citatório, mormente por ter apresentado impugnação específica quanto ao endereço constante do respectivo mandato. Argumenta não ter havido comparecimento espontâneo aos autos capaz de suprir a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, notadamente porque somente apresentou a exceção de pré-executividade após a ciência da efetivação das medidas constritivas. Arrazoa haver equívoco na decisão combatida ao considerar a necessidade de dilação probatória. Indica suficientes os elementos de prova carreados ao feito para demonstrar a ausência de fato gerador referente aos débitos fiscais perseguidos. Alega ter sido oportunizado ao exequente/agravado a apresentação de manifestação quanto à exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Menciona a regra inserta no art. 833, IV e X, do CPC, com o intuito de demonstrar o caráter impenhorável das verbas constritas na origem. Afirma possuir o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do importe de até 40 salários mínimos também se aplica para os valores que estejam depositados em conta corrente ou fundo de investimento. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão da gratuidade de justiça; b) A concessão do efeito suspensivo para evitar penhora dos valores bloqueados, bem como para manutenção de prazo para apresentação de defesa no processo; c) A reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação, com o retorno dos autos ao momento processual anterior; d) Consequente reconhecimento da inexistência de comparecimento espontâneo, pelas razões acima informas; e) O reconhecimento da apresentação de prova pré-constituída suficiente para comprovar o não exercício, durante o período, de atividade geradora do ISS, devendo ser cancelada a CDA; f) Não sendo reconhecidos nenhum dos elementos acima, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores localizados na conta da Agravante, com o consequente retorno desses vaores as contas das quais foram penhorados. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ao Id 58239850, proferi decisão indeferindo o pedido de gratuidade justiça, tão somente em relação a este recurso, e determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Preparo recolhido (Ids 58382842 e 58382843). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula a agravante, em suas razões recursais, o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta bancária de sua titularidade, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, por se tratar de valores de natureza salarial. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico que a agravante não deduziu o referido pleito ao juízo de origem por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade. Não foi possibilitado ao magistrado de primeiro grau, portanto, analisar tal pedido, uma vez que a requerente somente o apresentou nesta instância recursal. Nesse cenário, observo tratar-se de evidente inovação recursal, porquanto os argumentos deduzidos no presente agravo de instrumento com a finalidade de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas não foram veiculados nos autos de origem. De fato, analisar referida matéria apenas nesta instância revisora implica indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de requerimentos novos que não foram submetidos ao juízo natural. Os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas na origem. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Alega a agravante, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão combatida, em primeiro lugar, em razão de suposta nulidade da sua citação; em segundo, porque o fato gerador da obrigação exigida não teria ocorrido. Com efeito, é possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Essa é a exegese da Súmula 393/STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Nesse sentido, para o caso concreto, somente a tese que versa sobre a suposta nulidade da citação da recorrente se adequa aos restritos limites da exceção de pré-executividade. Quanto à alegada ausência de fato gerador, entendo se tratar de questão que demanda ampla dilação probatória. Pois bem. Delimitado o objeto de possível exame em exceção de pré-executividade, tem-se que razão não assiste à recorrente ao alegar a nulidade do ato citatório, ao fundamento de que fora o Aviso de Recebimento assinado por terceiro. Assim o afirmo porque, para fins de citação postal na execução fiscal, a normativa posta no art. 8o, I e II, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80), não exige a necessidade de entrega pessoal do A.R. ao citando. Confira-se: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (...) A corroborar esse entendimento, está o disposto no art. 12, § 3o, do mesmo diploma legal ao preceituar que a intimação do executado acerca da penhora será realizada pessoalmente “se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal”. (grifos nossos) Sobre a matéria, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que se reputa válida, nas execuções fiscais, a citação do executado pelo correio, ainda que recebida por terceira pessoa, desde que realizada no endereço constante dos registros do Fisco, uma vez ser ônus do contribuinte manter o seu endereço atualizado perante os órgãos fiscais em que se encontre cadastrado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL.CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. NULIDADE. CITAÇÃO. ISS. AUTÔNOMO. FATO GERADOR.COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. CDA. 1. Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado, cadastrado nos registros fiscais do DF, e independente se o endereço está desatualizado ou se a carta de recebimento foi assinada por terceiro. 2. O Decreto Distrital n. 25.508/2005 regulamenta a exigência do ISS, descrevendo como hipótese de incidência a prestação de serviços pelo trabalhador autônomo. 3. A inscrição do profissional no Cadastro Fiscal gera a presunção de que o cadastrado efetivamente presta os serviços sujeitos à tributação, sendo ônus do contribuinte solicitar o cancelamento do seu registro no referido cadastro, a fim de impedir a incidência do tributo em questão, consoante o previsto no artigo 22, § 1o do Decreto 25.508/2005. 4. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 5. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1823674, 07351464120238070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO NOS REGISTROS FISCAIS DO DF. ASSINATURA POR TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado cadastrado nos registros fiscais do DF, independente se a carta de recebimento for assinada pelo próprio destinatário ou por terceiro. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1758288, 07177621620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. 2. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a regra estabelecida pela redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que o prazo prescricional somente é interrompido pela citação válida do devedor. 2.1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.2. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.3. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.4. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu no atraso expressivo na efetivação da citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos da Justiça. 3.2. Aplicação do Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706959, 07023244720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE. ENDEREÇO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO EXECUTADO EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR No 118/05. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. EFEITOS DA INTERRUPÇAO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. INERCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. DECISÃO MANTIDA. 1. Já é pacífico o entendimento, tanto desta Corte de Justiça, quanto do Tribunal da Cidadania, de que, nos termos do art. 8o, inc. I da Lei 6.830/80, a citação será sempre efetuada pela via postal, com aviso de recebimento, exceto se a Fazenda Pública pleitear outra forma de realização do ato, sendo, inclusive, considerada válida aquela realizada no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) seja assinado por terceiro. Precedentes 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792529, 07376134120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, em análise do processo de referência (autos n. 0715395-39.2021.8.07.0016), verifico ter sido expedido, incialmente, mandado de citação para o endereço da executada constante nas Certidões de Dívida Ativa em que aparelhada a presente execução, qual seja, “QE 3 Conjunto O, CS 74, Guará I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71020-153” (Ids 86826535 e 87223269 do processo de referência). A citação, no entanto, restou infrutífera, ante a informação de que a parte não mais residia naquele endereço (Ids 92354715 e 92354717 do processo de referência). Ato seguinte, peticionou o Distrito Federal requerendo a citação da executada em outro endereço cadastrado em seus registros (“SQS 407 BLOCO V AP 301 - ASA SUL, BRASILIA”), tendo sido expedido novo mandado citatório (Id 100164821 do processo de referência). A carta de citação foi regularmente entregue no endereço indicado, com Aviso de Recebimento assinado por “Abdiaz Alves” (Id 101795977 do processo de referência). Assim, constatado ter sido a citação realizada no endereço cadastrado no sistema do ente público distrital, imperativo reconhecer a sua validade, ainda que a recorrente não mais resida naquele local ou que o A.R. tenha sido assinado por terceiro, conforme normativa posta na Lei de Execuções Fiscais, mormente porque a ela incumbia o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao Fisco, o que, no entanto, não fez. Não só. Mesmo que se admitisse eventual nulidade do ato citatório, como bem consignado pela decisão agravada, certo é que, tendo a executada apresentado exceção de pré-executividade na origem, plenamente aplicável ao caso concreto o disposto no §1o do art. 239 do Código de Processo Civil, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou a nulidade da citação. Nessa linha de intelecção, destaco o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente do agravante. 3. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço do executado, conforme cadastrado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ainda que recebida por terceiro, tendo em vista que a carta foi enviada para o mesmo endereço constante na procuração e no comprovante de residência apresentados nos autos. 4. O comparecimento espontâneo do réu é capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, nos termos do §1o do artigo 239 do Código de Processo, inclusive porque exerceu o seu direito de defesa com a apresentação de exceção de pré-executividade em que também impugnou a penhora 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1810401, 07465045120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecida a validade da citação da executada/recorrente, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado em razões recursais. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto: i) Firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta bancária da executada/recorrente. ii) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora